Tribunal: TJMT
Processo: 1036459-61.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036459-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 072.038.351-03 (RECORRIDO), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANGELA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 072.038.351-03 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar provimento ao agravo interno e julgar improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que restou comprovada a origem do débito e a regularidade da cessão de crédito, devidamente registrada em 23/05/2022, ou seja, em data anterior à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, ocorrida em 24/08/2022. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INSCRIÇÃO PROMOVIDA POR PARTE ILEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por fundo de investimento contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débito e condenar o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. Verificar: (i) validade do extrato de negativação; (ii) legitimidade para inscrição; (iii) termo inicial dos juros; e (iv) cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A alegação de fraude no extrato de negativação carece de fundamento probatório concreto, não havendo elementos nos autos que comprometam sua autenticidade.

4. A negativação do nome do consumidor foi promovida em data anterior à formalização da cessão do crédito, evidenciando a ilegitimidade do agravante para efetuar tal inscrição.

6. Configurado o dano moral na modalidade in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo.

7. Conforme a Súmula 54/STJ, os juros de mora fluem a partir da data da inscrição indevida.

8. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento monocrático é autorizado pela jurisprudência dominante e sujeito a controle por agravo interno.

I
V. Dispositivo

9. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de agravo interno interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado anteriormente interposto, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante defende que (i) há indícios de fraude no extrato de negativação apresentado pela parte autora, (ii) que a inscrição negativa não ocorreu antes da cessão do crédito, (iii) que os juros de mora deveriam incidir apenas a partir da data da efetiva inscrição negativa; e (iv) que houve cerceamento de defesa pela não realização de sustentação oral.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“No caso, a parte recorrente aduz em sua exordial a inexistência de relação jurídica, não reconhecendo o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 749,77 (setecentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos)

A pretensão recursal da autora-recorrente é pela majoração do valor fixado a título de dano moral.

A parte ré-recorrente, por sua vez, aduz que restou comprovada a relação jurídica entre as partes, pugnando pela improcedência dos pedidos da petição inicial. Alternativamente a redução do quantum; incidência de juros de mora a parti do arbitramento.

Nesse sentido, a redação do art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

A cessão de crédito é uma modalidade de transmissão de obrigações. Para respaldar a conduta impugnada, é necessária a comprovação cumulativa de dois elementos: o instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida).

No caso em análise verifica-se que o termo de cessão apresentado tem data posterior (22/03/2022)

a inscrição do débito (15/01/2020).

Quanto a alegação da ré de que a data de inscrição da negativação disponível no extrato oficial do Serasa estaria errada, o consumidor não pode ser lesionado devido ao respectivo erro, de modo que a data em que efetivamente foi disponibilizado a negativação em nome do consumidor é aquela disponível no extrato, e, portanto, a partir dali inicia-se seu dano.

Embora a ré-recorrente alegue a existência da relação jurídica entre as partes, deixa de apresentar aos autos documentos que comprovem a respectiva alegação que antecedesse o débito sub judice.

Dessa forma, compete à parte recorrente a demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito.

Com efeito, se a parte ré-recorrente não apresentou documento comprobatório hábil a provar a legitimidade do débito, não resta demonstrada existência do negócio jurídico, e, por conseguinte, não demonstrada a legitimidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Como é cediço, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.” (Grifei)

Preliminarmente
, quanto à alegação de ausência de entendimento pacificado, destaco que a jurisprudência desta Turma Recursal é consolidada no sentido de que a ausência de comprovação da relação jurídica por parte do credor cessionário enseja a ilegalidade da negativação promovida.

Nesse sentido, a Súmula nº 22 desta Turma Recursal dispõe:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver negativação preexistente.”

A decisão monocrática, portanto, foi proferida em consonância com o art. 932, IV, do CPC e com a Súmula nº 01 desta Turma Recursal, que autoriza o relator a decidir monocraticamente quando o recurso contrariar jurisprudência dominante.

Importante também ressaltar que
não houve cerceamento de defesa
ou afronta ao devido processo legal, pois o julgamento monocrático foi seguido do cabimento de agravo interno, instrumento processual utilizado pela própria parte ora agravante, permitindo ampla reanálise da matéria por esta Turma.

Do mérito

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

Contudo, também é dever da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não se verifica de forma suficiente no presente caso.

Com relação à suposta fraude no extrato de negativação apresentado pela parte autora, verifica-se que não há qualquer elemento concreto nos autos que comprometa a autenticidade do referido documento. As inconsistências apontadas não configuram, por si sós, indício de falsidade.

A s
olicitação de expedição de ofício para averiguação da autenticidade do documento mostra-se incompatível com os princípios da celeridade e da economia processual, próprios do sistema dos Juizados Especiais, e evidencia caráter nitidamente protelatório.

No que tange à alegação de que a inscrição negativa não ocorreu antes da cessão do crédito, os autos revelam o contrário. O extrato de negativação indica a data de 15/01/2020 como sendo a de inscrição do débito, enquanto o instrumento de cessão é datado de 22/03/2022 e somente registrado em 23/05/2022.

A inscrição, portanto, foi realizada antes da cessão, o que evidencia a ausência de legitimidade da agravante para realizar a negativação à época. Destaco, conforme já assentado:
“O consumidor não pode ser prejudicado por eventual erro no sistema do Serasa; a data constante no extrato deve ser considerada como efetiva para fins de configuração do dano.”.

Assim, correta a conclusão de que a inscrição foi promovida por parte ilegítima, o que configura ato ilícito indenizável.

Quanto aos juros de mora, deve prevalecer a Súmula 54 do STJ, que estabelece que, em casos de responsabilidade extracontratual, como o presente, a fluência dos juros se inicia na data do evento danoso, ou seja, da inscrição indevida — 15/01/2020 — e não na data do suposto conhecimento posterior ou da alegada regularização.

Dispositivo

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo, na íntegra, a decisão monocrática recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025